Tribunal: STF
Processo: Rcl 68866
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, em 7.6.2024, contra o seguinte acórdão da Décima Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo n. 1000399-50.2020.5.02.0383, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    (...) A configuração um de vínculo empregatício não é livre e possui formatação expressamente determinada em lei, por meio dos artigos 2º e 3º da CLT, nos quais se reconhecem cinco requisitos essenciais: prestação de trabalho por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Toda e qualquer discussão que extrapole a estrita análise dessas circunstâncias em nada auxilia no deslinde do feito e ainda prejudica o enfoque no exame dos reais critérios legais do instituto.



    Do ponto de vista processual, vale destacar que, a partir do momento em que a reclamada admite prestação de serviços do reclamante, incide, porque ordinária, a presunção de que a relação estabelecida é tipicamente empregatícia, pois esta é a regra de um vínculo trabalhista, da qual decorre uma série de direitos, daí ser a comprovação deste último ônus da parte autora (art. 333, inciso I, do CPC/1973 e art. 373, inciso I, do NCPC).



    Já se a reclamada torna incontroversa a relação trabalhista, mas intenta afastar a presunção ordinária que dela se presume, alegando qualquer outro argumento que descaracterize o vínculo empregatício, evidente que se torna responsável pela introdução deste elemento extraordinário na análise do caso, pelo que deve assumir o ônus de comprovar suas afirmações, sendo este o raciocínio do mote de um dos mais famosos provérbios da práxis forense: ‘O ordinário se presume e o extraordinário se prova’.



    A demandada colacionou cessão de contrato da Hipo Designer e Computação Gráfica Ltda – ME para a Hipo Produção Cinematográfica Ltda ME, ambas de propriedade do reclamante ( 731/732) e notas fiscais emitidas para tais empresas (fls. 733/836) e distrato (fls. 837/839), corroborando, assim, a tese da defesa.



    No entanto, tais provas restaram infirmadas pelos relatos das testemunhas colhidos em audiência (fls. 891/898), in verbis: (...)



    Conforme relato da primeira testemunha do autor, a prestação de serviços operava-se em caráter pessoal, pois declarou nos itens 4 e 16 que na hipótese de não comparecimento, apenas outro empregado/prestador de serviço do setor assumiria a atribuição; não poderia mandar outra pessoa no lugar. Também era habitual, pois, conforme item 7, o autor comparecia todos os dias no SBT e  existia uma escala de trabalho. Havia, ainda, subordinação, já que não poderia deixar de realizar serviço (item 16) e seguiam horário estipulado pelo coordenador (item 23).



    De acordo com a segunda testemunha do demandante, a prestação de serviços era habitual (item 3) e pessoal, pois não se podia fazer substituir, sendo que na hipótese de não comparecimento ‘conversavam entre si para tentar ajustar e cobrir’, dependendo esta troca da aprovação do superior (itens 6 e 15). Infere-se do relato que havia subordinação, pois não podia recusar trabalho e precisava comunicar se não fosse (item 6) e se sujeitavam a escalas feitas pelos superiores (item 9). Era a demandada quem arcava com os riscos do empreendimento, pois ‘provia todos os recursos para trabalhar nas suas dependências como equipamentos e softwares’ (item 7). Ainda, declarou o Sr. Renato no item 10 que a atividade intelectual por ele exercida não era ampla, pois sofria restrições (a arte deveria ser aprovada pelo Sr. Álvaro que, inclusive, poderia solicitar alterações).



    A primeira testemunha do réu confirmou que o demandante se ativava habitualmente, ou seja, de segunda a sexta-feira e em escalas de plantão (item 3 e 5). Ainda, noticiou ter sido contratada como PJ, sendo anotado o vínculo empregatício no último ano, não indicando mudança no modo de prestação de serviços após o reconhecimento do vínculo, a indicar a adoção de meios fraudulentos de contratação pela demandada.



    Os ‘prints’ de conversas extraídas de grupo da empresa no WhatsApp (fl. 160 e seguintes) – cuja existência, apesar de negada pela ré, restou corroborada pela segunda testemunha do demandante – comprovam que o Sr. Álvaro era o responsável pela elaboração da escala.



    Ainda, o relato do preposto da demandada (fls. 889/890) também possui elementos que apontam para a existência do vínculo e fraude na contratação, pois afirmou existir no setor em que o autor laborava (‘Criação Visual’ profissionais celetistas (item 7); não ter o autor recusado serviço (item 10); ser o coordenador Álvaro o responsável por receber as demandas dos prestadores de serviço (item 9).



    Também confirmou o preposto que o demandante usufruía férias remuneradas (item 12) e que havia pagamento de ticket refeição e plano de saúde aos prestadores de serviço (item 14), o que é incongruente com a condição de pessoa jurídica. (...)



    O autor alega na inicial que atuava como videografista, fazendo ilustração gráfica para reportagens e telejornais.



    Em defesa a reclamada confirma ter firmado contrato para prestação de serviços de confecção gráfica (fl. 618 ) e seu preposto destacou a contratação da empresa do autor para prestar serviços na área visual (5), mais especificamente ‘criação visual’ (item 7), sendo serviços especializados de arte gráfica e ilustração (item 19).



    Assim, incontroverso que a atividade exercida pelo autor era a ilustração gráfica.



    Em audiência restou comprovado que o setor beneficiado com as atividades do demandante era o do jornalismo (itens 11 e 21 do relato da testemunha Alan e item 2 do depoimento da testemunha Roberta).



    A corroborar esta conclusão as anotações lançadas no crachá do demandante colacionado à fl. 156 (indica o labor no setor de jornalismo) e nas notas fiscais em anexo à defesa (apontam o núcleo de jornalismo como beneficiário dos serviços – ex.: fl. 734).



    Ademais, como bem destacado na r. sentença, ‘a própria Ré defende que os serviços prestados pelo Autor são intelectuais, como dos jornalistas, e não meramente técnicos, como dos radialistas, tanto que invoca a aplicação do art. 129 da Lei 11.196/05, que trata do serviço intelectual’.



    Assim, muito embora a atividade do demandante não consistisse em elaborar textos jornalísticos ou fazer entrevistas, as notícias divulgadas pela ré vinham acompanhadas de imagens/artes gráficas por ele confeccionadas, estando incluídas suas atribuições no rol do artigo 2º acima transcrito (item 'j').



    Assim, reputo que o demandante desenvolvia a profissão de jornalista, nos moldes do art. 2º do Decreto 972/69, estando, por isso, sujeito às normas coletivas em anexo à inicial” (fls. 4-11, doc. 4).



    2. A reclamante alega “trata[r]-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. 37e7fbe (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pelo Sr. Ronie Silva Junior, em desfavor da SBT em 15/04/2020, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (fl. 1, doc. 1).



    Assevera que “a usurpação da competência desse C. STF quando a Justiça do Trabalho se arvorou na análise de temas que esse C. STF já reconheceu o assento constitucional da discussão, não só por ocasião de provimento a recurso extraordinário com repercussão geral (nos autos do RE no 958.252 – Tema 725 RG), mas também por ocasião do desrespeito ao estabelecido nas ações de controle concentrado ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3961 e ADI nº 5625” (fl. 3, 
doc. 1).



    Argumenta que, “sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a SBT e a empresa Hipo Produção Cinematográfica Ltda., da qual o Sr. Ronie Silva Junior é sócio, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta ser “inexistente qualquer indício do requisito da pessoalidade previsto no art. 3º da CLT/1943. Entretanto, ainda que houvesse eventual pessoalidade do Sr. Ronie Silva Junior, o elemento pessoal da prestação dos serviços e, inclusive, a não eventualidade são pertinentes e condizentes também com formas de contratações de natureza civil, sobretudo porque o caráter pessoal nesse ponto decorre da evidente ‘expertise’ e capacidade técnica do profissional na área e o próprio artigo 129, da Lei 11.196/05 prevê essa possibilidade. Ou seja, a habitualidade e a pessoalidade na prestação de um serviço não são características exclusivas da relação de emprego, podendo estarem presentes em relações civis e empresariais também, ainda mais em uma relação contratual em que a capacidade técnica do contratado é essencial para a própria existência da relação contratual” (fl. 6, doc. 1). 



    Ressalta que, “com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a SBT e a empresa Hipo Produção Cinematográfica Ltda. era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Ronie Silva Junior, sócio da empresa HIPO PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA, com a ora reclamante, SBT” (fl. 11, doc. 1).



    Requer o deferimento de medida “liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 7dba2eb, seja o processo 1000399- 50.2020.5.02.0383 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação; adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra ‘a)’, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. 7dba2eb, proferido no processo 1000399-50.2020.5.02.0383, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado” (fl. 17, doc. 1).



    No mérito, pede “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ e ‘b)’ redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve sentença pela qual reconhecido vínculo trabalhista entre as partes, invalidando o contrato de prestação de serviços entabulado entre a reclamante e a Hipo Designer e Computação Gráfica Ltda. – ME, pessoa jurídica da qual o beneficiário da decisão questionada é sócio.



    Essa decisão desafina da orientação deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. 
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação” (Rcl n. 54.959-AgR, Redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.2.2024).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora